Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700210-57.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEBORAH MASCARENHAS ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONFIRMAÇÃO OU CONVALIDAÇÃO DE ATO DE POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO. BOA FÉ DA AUTORA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DIPLOMA VÁLIDO. DESINFLUÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Juíza da causa, muito embora não haja mencionado expressamente a palavra confirmação, apreciou em conteúdo os pedidos que lhe foram deduzidos, não havendo que se falar em vício de fundamentação do julgado. 2 - Não prospera a alegação de delimitação imprópria do objeto da lide, pois, sendo os requisitos da convalidação até mais abrangentes do que os inerentes à confirmação, abarcando-os, tem-se que os pontos controversos foram adequadamente definidos pela Julgadora. 3 - No que diz respeito à afirmação de que os precedentes invocados não foram considerados pela Julgadora, pontue-se que o art. 489, VI, do CPC, não impõe o acolhimento automático dos precedentes alinhados pela parte, mas tão somente que o Julgador evidencie, em sua fundamentação, que a tese de direito defendida pela parte e eventualmente encartada no aresto não será adotada no julgamento, seja em razão de adoção de tese que com ela se antagoniza, seja em decorrência da ausência de similitude fática entre as hipóteses em cotejo, o que foi devidamente observado no julgado. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. 4- A sentença acertadamente conteve a constatação da incompatibilidade do ato de posse da Apelante com as normas de regência do certame, pois lastreado em diploma falso, o que comprometeu o ato administrativo desde seu nascimento, não podendo ser confirmado ou convalidado. A impossibilidade de tomar posse em cargo público sem a devida demonstração da escolaridade exigida respeita aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, nos termos de remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça. 5 - Se a posse da Autora não foi precedida da entrega do diploma exigido no edital, não há de se assegurar judicialmente sua permanência no cargo, confirmando ou convalidando ato eivado de nulidade, pois tal situação encerraria violação também ao princípio da moralidade pública e implicaria prejuízo à sociedade como um todo, na medida em que o ingresso em cargo público não teria sido precedido pela devida aprovação em concurso, como determina a Constituição Federal. 6 - A obtenção de diploma válido após o momento previsto no edital para que a escolaridade fosse comprovada não afasta a ilegalidade constatada. Sua eventual aceitação representaria a concessão de privilégio à Autora em detrimento dos demais concorrentes e de quem pretende adentrar nos quadros da Secretaria de Educação. 7 – Nem mesmo a afirmada boa-fé da Apelante ou mesmo a alegação de que foi ludibriada por pessoas que lhe prometeram indevidamente a concessão de diploma válido, as quais não foram devidamente fiscalizadas pelo Poder Público, não altera a conclusão pela impossibilidade de confirmação ou convalidação do ato não passível de saneamento, até mesmo porque eventual omissão da Administração não induz à convalidação de uma ilegalidade. 8 - Não se pode aceitar especificamente a pretensão de confirmação do ato de posse, perpetuando-se ilegalidade nele contida, ao argumento de supervenção de eventual prejuízo maior para o interesse público, pois, em verdade, prejuízo efetivo adviria à sociedade caso a posse da Apelante fosse confirmada ao arrepio de normas editalícias, legais e de disposições constitucionais que encartam diversos princípios essenciais ao regular funcionamento da administração pública. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1.022, incisos I e II, 357, § 1o, e 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso II, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acerca da suposta deficiência na prestação jurisdicional, bem como sustentando que não deve ser aplicado de forma absoluta o princípio da legalidade sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, 357, § 1o, e 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso II, 37, caput, todos da Constituição Federal, o apelo extremo não merece ser admitido, embora a recorrente, in casu, tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente as normas de regência do certame, concluiu pela impossibilidade de confirmação ou convalidação do ato de posse da recorrente, de modo que infirmar tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017